Tribunal: TJMT
Processo: 1047803-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047803-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TASSIANE GLORIA DE AMORIM JESUS - CPF: 024.445.481-75 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem
: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Agravo Interno no:
1047803-39.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
TASSIANE GLORIA DE AMORIM.

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 a 13-02-25
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A agravante sustenta que as provas apresentadas pela demandada são unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela demandada são aptos a comprovar a relação jurídica e a legitimidade da negativação; (ii) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a inexistência do débito e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada, composta por telas sistêmicas, dados cadastrais e fatura do cartão de crédito, não foi impugnada especificamente pela parte autora, tornando incontroversa a relação jurídica entre as partes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do não pagamento de obrigação contratual regularmente constituída, caracterizando o exercício regular de direito da parte reclamada.

O agravo interno interposto sem elementos novos e com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica das provas documentais apresentadas pela parte demandada torna incontroversa a relação jurídica entre as partes.

A interposição de agravo interno sem fundamentos novos e com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 34 da Turma Recursal Única; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250033159, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo a sentença de
improcedência do pleito inicial
.

Em argumento recursal, a agravante
alega que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, que não comprovam a contratação nem a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 250033159 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 203,69 (duzentos e três reais e sessenta e nove centavos), que afirma desconhecer, uma vez que não utilizou cartão de crédito do reclamado.

A demandada, em sede de contestação (ids. 249447177/249447183), anexou aos autos documento pessoal (RG), selfie da autora, dados cadastrais da conta e telas sistêmicas, além de fatura do cartão, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante. (...)

Ademais, a instituição financeira trouxe aos autos informações de rastreio de entrega de cartão, as quais também não foram impugnadas especificamente, onde consta que o plástico foi entregue na Rua Sta Catarina, no 165, bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT
.

Em consulta ao sistema PJe, processo no 8015720-21.2019.8.11.0001, nota-se que a reclamante assinou um contrato junto à empresa V H E R Cursos Educacionais LTDA – EPP (id. 76484431), no qual declarou que residia no endereço acima mencionado.

(...).”

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

No caso em tela, a autora narra que mantinha uma
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado empréstimo ou utilizou cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, ficou incontroverso o vínculo jurídico com a parte reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da reclamante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
250033159
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025